Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733176-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZENON PEREIRA LEITAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, interposto em face de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal por cobrança indevida de IPTU sobre terreno público cuja regularização não foi deferida ao Impetrante. Alega o Impetrante que: i) em 4.7.89 adquiriu dois lotes no empreendimento denominado “Mansões Privê Lago Norte II”, mas a área foi posteriormente reivindicada pela TERRACAP como de sua propriedade e posse; ii) em 20.7.1994, o presidente da Comissão de Regularização do Distrito Federal indeferiu o pedido de regularização dos lotes, sob a justificativa de que se tratava de área pública de direito e de fato à disposição da TERRACAP; iii) apesar da não regularização, o DF iniciou a cobrança de IPTU; iv) no ano de 2006, indagada sobre a cobrança indevida do IPTU, a Secretaria de Fazenda do DF entendeu ser devido o tributo; v) no ano de 2011, o Impetrante solicitou novamente posicionamento do DF sobre a área, mas foi informado de que as terras pertencem à TERRACAP; vi) o DF e a TERRACAP, após verificação “in loco”, informaram não haver indício de ocupação por parte do Impetrante no referido imóvel. Acrescenta que nunca ocupou os terrenos; vii) após outras tentativas de regularização da situação junto ao DF e à TERRACAP, em 27.6.2017, esta se posicionou pela inviabilidade dos terrenos e assumiu ser proprietária dos bens; viii) apesar do exposto, o DF insiste em continuar cobrando IPTU, aplicando a maior alíquota, mesmo reconhecendo que os bens são da TERRACAP; ix) o terreno não está em área urbana, não devendo incidir IPTU, conforme art. 32 do CTN e art. 146, “a”, da CF; x) não deve incidir também ITR, em razão das hipóteses do art. 10 da Lei 9.393/1996; xi) conforme a destinação do imóvel, prevalece o ITR em detrimento do IPTU; xii) a área do condomínio foi transformada em unidade de conservação do APA do Planalto Central; e xiii) não há provas de que um dia o Impetrante chegou a exercer a posse. Ao final, requer: a) seja concedida medida liminar, determinando que a autoridade coatora libere o Impetrante das exigências e cobrança indevida do IPTU/TLC, por ferir os preceitos Constitucionais e demais dispositivos legais pertinentes, e seja concedendo, ao final da demanda, a Segurança Definitiva, com expedição de mandado proibitivo de futuras cobranças. b) Requer seja a autoridade coatora notificada para que preste informações no prazo legal, bem como seja ouvido o representante do Ministério Público. c) por fim, requer lhe sejam devolvidas as taxas de IPTU eventualmente pagas, que lhe foram exigidas indevidamente no correte ano. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos legais. Custas pagas (ID 18880111). De início, verifico que o Impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. No entanto, conforme ensinamento de Hely Lopes Meirelles: O valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação, e, nos demais casos, será dado por estimativa do Impetrante”. (Mandado de Segurança. 24. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2002). Conforme a guia de IPTU relativa ao ano de 2020 (ID 18880109 e ID 18877008), o valor de IPTU cobrado para cada lote é de R$ 1.454,50, totalizando R$ 2.909,00. Desse modo, INTIME-SE o Impetrante para retificar o valor da causa e recolher as custas complementares. No ensejo, vale frisar que o mandado de segurança é cabível quando há prova pré-constituída do direito líquido e certo, verificável por meio de análise eminentemente documental. O Supremo Tribunal Federal já deixou consignado que a discussão em torno do próprio significado de direito líquido e certo – que traduz requisito viabilizador da utilização do “writ” mandamental – veicula matéria de caráter eminentemente processual, mesmo porque a noção de liquidez, “que autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito aos fatos” (RTJ 134/681, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RMS 23.443/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 23.720/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): “O ‘direito líquido e certo’, pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta, matéria de mérito (...).” (RTJ 133/1314, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei) Apesar de o Impetrante ter instruído a inicial com declarações da TERRACAP que, por mais de uma vez, afirma ser a proprietária do terreno, bem como comenta a inviabilidade de edificação, o fato é que, nas próprias palavras do Impetrante, ele adquiriu o lote desde 4.7.1989 e já vem pagando IPTU por anos. As declarações que denotam um conflito acerca do real proprietário e possuidor dos terrenos são provenientes da TERRACAP, mas não é esta quem detém a competência para cobrança do IPTU. A autoridade coatora apontada é o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, mas não há nos autos documento proveniente de sua Pasta no sentido de que reconhece a propriedade da TERRACAP, e, a despeito disso, realiza a cobrança do imposto em face do Impetrante. Vislumbro tão somente uma Carta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a qual só encaminha informações da TERRACAP. Outrossim, os precedentes juntados à inicial demonstram que a discussão se deu em sede de ação ordinária, a qual admite uma dilação probatória, diversamente do que ocorre na via do mandado de segurança. Diante do exposto, INTIME-SE o Impetrante para se manifestar sobre o cabimento do presente mandado de segurança. Publique-se e intime-se para atender as determinações deste despacho. Brasília, 26 de agosto de 2020 15:17:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador